Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTÂNEA E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. As pretensões relativas ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à concessão do direito de recorrer em liberdade já foram alcançadas na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesses pontos.

2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes, pois o acusado ostenta condenação definitiva por crime praticado anteriormente ao fato ora analisado.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.

4. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, a fim de manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.